Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DESPACHO Retire-se o sigilo dos documentos apresentados, vez que não se enquadra em nenhum requisito que o autorize. Restituo o prazo para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411